Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON/DF. PRESCRIÇÃO (DEC. 20.910/1932). TERMO INICIAL. ACTIO NATA. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO PROCON/DF. ANULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DE QUEM ALEGOU. VALOR DA MULTA. PENA-BASE. LIGEIRA MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA.

1. Para a multa do Procon-DF, a prescrição (Decreto n. 20.910/1932, 1o) se dá pela actio nata, ou seja, seu termo inicial ocorre quando do encerramento do processo administrativo que impôs a penalidade.

2. Ao Poder Judiciário cabe apenas o exame da legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido discutir-lhe o mérito.

3. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos (CF, 37, caput). Assim, eventual verificação de ilegalidade e ou ilegitimidade da atuação administrativa carece da prova de quem a alega (CPC, 373).

4. O apelante, sendo evidentemente uma empresa de grande porte, teve sua multa fixada ligeiramente acima da pena-base, provando a proporcionalidade do valor cobrado.

5. Negou-se provimento ao recurso.